Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-43.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM PRESÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO AO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUIU PELO GRAU MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à implantação na folha de pagamento da parte recorrente de adicional de insalubridade em grau máximo, com percentual de 20% sobre o vencimento;

3. Pretende o pagamento retroativo, dos últimos cinco anos, da diferença de 10% entre o grau médio, que atualmente a parte recorrente recebe e o patamar pretendido. Em seu recurso, esclarece que é médico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), exerce suas atividades laborais no Sistema Prisional distrital desde setembro de 2010 e que percebe adicional de insalubridade em grau médio. Alega que houve negativa da prestação jurisdicional e que a sentença recorrida não apreciou a prova, pois acostou à inicial laudo técnico que comprova estar exposta a agentes nocivos, com insalubridade em grau máximo. Pugna, assim, pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

4. A Lei Complementar no 840/2011, nos seus artigos 79 e 81, assegura o adicional de insalubridade aos servidores distritais que atuem em locais e condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. As condições insalubres devem ser constatadas por laudos técnicos, observando-se o estabelecido em leis e regulamentos elaborados pelos órgãos competentes, em especial as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no 3.214, de 08 de julho de 1978, do Ministério do Trabalho. A insalubridade é definida pela legislação retro em função da habitualidade do trabalho exercido em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Deve-se levar em consideração, também, o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor no curso de sua jornada de trabalho e respectivo tempo de exposição.

5. No caso em tela, o laudo pericial elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, nomeado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, apurou haver insalubridade em grau médio, a ensejar o pagamento daquele adicional no percentual de dez por cento (10%), como o recorrente já recebe.

6. Nesse cenário, especialmente por não haver nenhuma ilegalidade apontada no laudo que concluiu pela insalubridade em grau médio, não há como anular o ato administrativo que concedeu o adicional de 10% ao autor e aumentar o percentual dele para 20% (vinte por cento).

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do recorrido, fixados em 10% do valor corrigido da causa.